Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713505-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida nos autos da Execução fiscal n. 0006593-61.2009.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o seu pedido de retratação de renúncia de eventuais defesas anteriormente formulado nos autos, fundamentando o juiz a quo ter ocorrido a preclusão lógica e a inadmissibilidade de arrependimento da renúncia, por ferir a boa-fé processual. Aduz o agravante que foi ajuizada a referida Execução fiscal em 06/10/2009, pela Fazenda Pública do Distrito Federal, para cobrança de diversos débitos de natureza não tributária consubstanciados nas CDAs n. 0134027906 e 0136029364, totalizando o valor histórico de R$11.726,59 (onze mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), tendo o agravante informado naqueles autos a prescrição intercorrente com o consequente pedido de extinção do feito, uma vez que apenas em 2016 foi proferido despacho citatório, decorrendo o lapso de 5 anos desde a propositura da ação. Assevera que posteriormente ao seu petitório optou por aderir ao REFIS-DF 2020, cuja condição para adesão era desistir e renunciar expressamente, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, tendo peticionado nesse sentido, vindo a saber, posteriormente, que a compensação pretendida não abrangia débitos de natureza não tributária, como no caso dos autos, por força de vedação legal (Art. 8o da Lei Complementar n. 976/2020). Por essa razão, requereu a retratação da desistência anteriormente formulada, a qual foi indeferida. Afirma que a retratação da desistência antes de proferida a sentença de homologação é prevista na lei e na jurisprudência deste Tribunal, tendo havido desacerto na decisão vergastada, haja vista que manifestou seu arrependimento antes de proferida a sentença homologatória. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o deferimento do pedido de retratação da desistência. É o relato. Decido . O recurso é tempestivo. Preparo regular (ID 25441686). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Primeiramente, há que se fazer breve esclarecimento acerca da distinção entre o pedido de desistência e a renúncia, pois são condutas distintas e que, portanto, também acarretam consequências específicas. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, enquanto a renúncia pode ser externada por qualquer das partes, abrindo-se mão do direito material discutido e, se feita antes da sentença, o juiz extingue o processo com julgamento de mérito. No caso, a Fazenda pública não formulou pedido de desistência da execução fiscal, mas houve renúncia expressa do executado, ora agravante, às possíveis defesas visando ser beneficiado pelo REFIS 2020. Portanto, creio que inservíveis as jurisprudências invocadas pelo agravante para alicerçar sua impugnação, porque se referem a pedidos de desistência. Anote-se que o REFIS 2020 é um programa de incentivo do governo para promover a recuperação e regularização de débitos constituídos, com redução significativa dos juros de mora e multa, porém para aderir ao programa, exige-se que o beneficiário formule pedido formal de renúncia expressa no processo judicial em que se discute o débito objeto do parcelamento, conforme previsto no art. art. 5o, inciso, II, da Lei Complementar no 976/2020 e no art. 7o, §6o, inciso IV, do Decreto no 41.463/2020. No presente caso, o agravante formulou o pedido com a seguinte redação: “1. Em razão disso, a Executada informa a desistência do presente processo, bem como a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ora manifestadas de forma expressa e irrevogável”. (ID 79335164 dos autos de referência). Assim, ao aderir ao programa de livre e espontânea vontade, o agravante confessou a dívida, comprometeu-se a pagá-la e a renunciar ao direito de discutir o débito, parecendo-me inviável, nessa análise preliminar do recurso, revolver a matéria relativa à prescrição por ter se arrependido da renúncia. Na verdade, o seu arrependimento se dirige à adesão ao programa do REFIS 2020, em virtude do óbice ao aproveitamento do seu débito, cuja obstrução não pode ser imputada a nenhuma conduta reprovável do DISTRITO FEDERAL, senão ao descuido do próprio agravante em não ter se certificado, anteriormente, se a natureza do seu débito poderia ser abrangida pelo programa. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 21:12:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator